Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO.

1. Caso concreto em que a fase executiva foi iniciada com o escopo de compelir o agravante ao pagamento da condenação relativa aos honorários de sucumbência. 1.2. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, com o objetivo de suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários de sucumbência, foi rejeitado, tendo em vista a existência de trânsito em julgado em relação ao título executivo.

2. O pedido de gratuidade de justiça fora formulado somente em fase de cumprimento de sentença, apesar de o executado ter participado da audiência de conciliação e ter optado por se manter inerte no curso do processo, tendo sido decretada sua revelia na sentença.

3. A legislação processual não admite que questões já abarcadas pela preclusão ou pelo trânsito em julgado sejam revisitadas em momento posterior, excetuando-se, a hipótese de ajuizamento de ação rescisória. 3.1. A fixação dos honorários advocatícios não pode ser mais modificada, pois sobre ela incidiram os efeitos da eficácia preclusiva da coisa julgada.

4. O deferimento da gratuidade de justiça, em casos como o dos autos, somente operará efeitos ex nunc, ou seja, o benefício somente poderá ser invocado em relação às custas e despesas processuais devidas a partir do momento em que foi requerida a sua concessão.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.